Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736400-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante (juntamente com a Sul América) que, no prazo inicial de 48 horas (posteriormente ampliado para 2 dias), custeie integralmente a realização do procedimento cirúrgico para implantação de acesso vascular denominado “SuperHero”, com todos os materiais necessários, em Brasília/DF, mesmo que fora da rede credenciada, com o profissional indicado pelo autor/agravado, assegurando-se o fornecimento dos materiais adequados, sob pena de multa diária inicialmente de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00 (e posteriormente majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00). Alega, em síntese, que: 1) não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não foram demonstrados a probabilidade do direito nem o perigo de dano, motivo pelo qual seria necessária a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência; 2) o prazo exíguo de 48 horas, depois ampliado para dois dias, inviabiliza o cumprimento da liminar, requerendo sua reforma para fixação de prazo mínimo de 15 dias úteis em razão da necessidade de tratativas internas com a operadora; 3) a multa diária fixada em R$ 5.000,00 e posteriormente majorada para R$ 10.000,00, com limite de até R$ 300.000,00, é excessiva e desproporcional, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e pode gerar enriquecimento sem causa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, afastando ou, alternativamente, reduzindo a multa diária e o seu limite, bem como fixando prazo razoável para cumprimento da obrigação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) A parte autora comprovou a regularidade no plano de saúde das rés (ID 245018357), bem como a necessidade médica de realização do procedimento (ID 245018358). Mais que isso, apresentou comprovação que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento no Hospital de Águas Claras (ID 245018359) e posteriormente no Hospital do Coração (ID 245018360), o que traz probabilidade para a alegação autoral que houve falha na primeira tentativa. A autorização para tratamento em local diverso da base geográfica do plano deve ser excepcional e indica a ausência de rede credenciada local. Estabelecido que há cobertura do plano de saúde, que foi autorizado tratamento apenas em São Paulo, há probabilidade do direito na demanda autoral. O perigo da demora é verificado pelos laudos médicos acostados aos autos que remontam a urgência no tratamento do autor. Como o autor formulou pedido alternativo, entendo mais prudente acolher o pedido de custeio do tratamento, no DISTRITO FEDERAL, em rede não credenciada, principalmente por ser mais efetivo e ágil do que disponibilizar o translado para SÃO PAULO nesse momento. (...) Assim, a decisão agravada está amparada na urgência e relevância da situação fática narrada, consistente no estado de saúde do agravado, portador de doença renal crônica terminal, que necessita, com caráter de urgência, do procedimento de implante de acesso vascular “SuperHero”, indispensável à continuidade de seu tratamento dialítico. Por sua vez, a fixação de multa diária, ainda que elevada, guarda pertinência com o caráter coercitivo da medida e não se mostra, neste momento processual, manifestamente desproporcional, considerando a gravidade do quadro de saúde do agravado. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto ao excesso na fixação da multa ou à razoabilidade do prazo para cumprimento da obrigação, demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, o que somente será possível após o contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator